Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou que o Distrito Federal forneça medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da regra de competência prevista na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tema referente à competência para julgamento dos autos de origem não foi devolvido a este Tribunal por meio do agravo de instrumento. Não há falar em omissão no acórdão embargado em relação a matéria que sequer foi devolvida à sua apreciação.
4. No julgamento do Tema n. 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos do julgado em relação à competência, para determinar que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. O feito de origem foi ajuizado após a publicação do acórdão pelo STF, o que inviabiliza a modificação da competência para julgamento do feito de origem.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão e da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.